Tribunal: TJMT
Processo: 1016988-96.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016988-96.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ (AUTOR), ARIPUANA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 01.875.665/0001-01 (REU), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), SELUIR PEIXER REGHIN (AUTOR), CÂMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ (REU), ASTILHO DEMETRIO URBITA - CPF: 390.851.711-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE CONCEDEU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR – LEI Nº 2.482/2023, DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ – REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS QUE SEJAM ASCENDENTES DE 1º GRAU DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS – ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO – NORMA DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO –
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADOS – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

1. Para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos atinentes à relevância da fundamentação em que se assenta o pedido e ao receio de dano difícil ou incerta reparação, caso a pretensão venha a ser atendida somente por ocasião do exame do mérito da demanda.

2. nos termos prescritos pelo artigo 195, parágrafo único, III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, cabe apenas ao Chefe do Executivo deflagrar projetos de lei que envolva os servidores públicos municipais, seu regime jurídico, provimento de cargos e aposentadoria.

3. Medida cautelar deferida.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de tutela de urgência, proposta pela PREFEITA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ, em face da Lei Municipal de Aripuanã nº 2.482, de 06 de julho de 2023, que dispõe sobre a redução da carga horária de servidor público municipal que possua filho portador de necessidades especiais, no âmbito do município de Aripuanã.

Narra que a Lei teve origem no Projeto de Lei do Poder Legislativo nº 009/2023, que após aprovado pela Câmara Municipal, foi vetado pelo Executivo e, submetida a matéria novamente a plenário, foi derrubado o veto e promulgada a Lei.

Sustenta que conforme prescrito pelo art. 195, parágrafo único, inciso II, da Constituição Estadual, compete privativamente ao Prefeito a iniciativa que envolva os servidores públicos municipais, seu regime jurídico, provimento de cargos e aposentadoria.

Assim, argumenta que a norma padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, bem como ofende o princípio da repartição dos poderes (art. 190, caput, da CE/MT).

Requer a concessão da medida cautelar para suspender a eficácia da norma, aduzindo que o
fumus boni iuris
resta demonstrado diante das ofensas constitucionais, ao passo que o
periculum in mora
se caracteriza face à possibilidade advir dano ao pleno desenvolvimento das políticas públicas administrativas, bem como à eficácia do serviço público.

Determinada a oitiva da Câmara Municipal de Aripuanã, esta prestou informações no Id 178523697, manifestando-se pela improcedência da Ação, aos argumentos de que a Lei combatida não incorre em inconstitucionalidade formal ou material, uma vez que não versa sobre estrutura ou atribuição da Administração Municipal, nem de regime jurídico, não havendo falar em competência privativa do Prefeito Municipal, bem como que não há criação ou aumento de despesas.

Remetidos os autos ao parecer do Procurador-Geral de Justiça, este opinou pela procedência da Ação, para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 2.482/2023, eis que fruto de iniciativa viciada do Poder Legislativo por tocar em matéria afeta à competência privativa do Chefe do Executivo, ofendendo o art. 195, II, da CE/MT, o que abala o princípio da separação dos poderes, consoante art. 190, da CE/MT (Id 180385183).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Aripuanã pleiteia, na presente ação direta de inconstitucionalidade, a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia da Lei Municipal de Aripuanã nº 2.482, de 06 de julho de 2023, que dispõe sobre a redução da carga horária de servidor público municipal que possua filho portador de necessidades especiais, no âmbito do município de Aripuanã, aduzindo que o
fumus boni iuris
resta demonstrado diante das ofensas constitucionais, ao passo que o
periculum in mora
se caracteriza face à possibilidade advir dano ao pleno desenvolvimento das políticas públicas administrativas, bem como à eficácia do serviço público.

Pois bem.

Como se vê, é objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade a lei municipal que dispõe sobre a redução da carga horária de servidor público municipal que possua filho portador de necessidades especiais, no âmbito do município de Aripuanã.

Analisando a norma combatida, extrai-se que a norma combatida assegura a redução em 50% de horas do expediente diário, de forma permanente ou temporária, sem desconto de vencimentos, do servidor público municipal efetivo da administração direta ou indireta, que seja ascendente de 1º grau de pessoa portadora de necessidades especiais e que seja sob sua guarda, mediante apresentação de laudo médico profissional, dispondo, ainda, que o período em que o servidor permanecer em gozo da redução de carga horária será considerado como de efetivo exercício para todos os fins e efeitos legais.

Neste primeiro momento, entendo assistir razão ao Autor da ação, já que nos termos prescritos pelo artigo 195, parágrafo único, II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, cabe apenas ao Chefe do Executivo deflagrar projetos de lei que envolva os servidores públicos municipais, seu regime jurídico, provimento de cargos e aposentadoria:

Art. 195

O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único

São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - matéria orçamentária e tributária;

II -
servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria
;

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração.

Assim, na medida em que a Lei Municipal assegura aos servidores públicos efetivos redução de carga horária, parece-me, ao menos nesta fase processual, marcada pela sumariedade, que não poderia o Poder Legislativo Municipal, ingerir sobre a estrutura do Poder Executivo Municipal, motivo pelo qual entendo bem demonstrado o
fumus boni iuris
.

Em relação ao
periculum in mora
, entendo que também se faz presente o requisito, já que caso mantidos os efeitos da Lei Municipal, o Chefe do Poder Executivo local estará sendo compelido a dar cumprimento à norma potencialmente inconstitucional e que, por consequência, pode estar violando o princípio da separação dos poderes.

Presentes, portanto, os requisitos legais necessários, deve ser deferida, por ora, a medida cautelar pleiteada na inicial com a suspensão da norma impugnada até o julgamento meritório da ação direta de inconstitucionalidade em exame.

Posto isso,
DEFIRO
a medida cautelar pleiteada nos autos, suspendendo os efeitos da Lei nº 2.482/2023, do Município de Aripuanã, até o julgamento do mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade.

Determino, outrossim, que seja notificada a Câmara Municipal de Aripuanã para ciência desta decisão e para prestar as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 172,
caput
, do RITJ/MT.

Concomitantemente, em cumprimento ao que preceitua o §2° do art. 125 da Constituição do Estado de Mato Grosso, cite-se o Procurador Municipal de Aripuanã para, caso queira, formular a defesa do texto legislativo impugnado, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, colha-se, em igual tempo, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023